Tribunal: TJMT
Processo: 1027811-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027811-79.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 07.759.948/0001-74 (EMBARGANTE), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROTOCOLO CONFAZ N. 21/2011. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 4628/DF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE POR VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a validade da cobrança do crédito tributário executado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta erro material, omissão ou obscuridade que justifiquem a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A tese de nulidade por vício de notificação foi expressamente apreciada e rejeitada pelo Juízo de primeiro grau, por demandar dilação probatória incompatível com a via da exceção de
pré
-executividade, não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno, razão pela qual a matéria resta preclusa.

5. Inexistem contradição ou obscuridade na aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628/DF, revelando-se a insurgência mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão que enfrentou de forma fundamentada a matéria controvertida".

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.013, § 2o e 1.022; CTN, art. 145; CF,
arts
. 150, I, e 155, § 2o, VII, "b".

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a validade da cobrança do crédito tributário contido na CDA n. 2017218226.

Como causa de pedir recursal, a embargante sustenta: (i) omissão qualificada, porquanto o v. acórdão, ao reformar a sentença, teria deixado de apreciar o fundamento remanescente da defesa veiculado na exceção de
pré
-executividade —
nulidade da CDA n. 2017218226 por ausência de notificação pessoal do lançamento tributário no processo administrativo n. 55935/54/28/2017
—; e (
ii
) contradição e obscuridade na aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628/DF, por entender que a interpretação adotada penalizaria o contribuinte que não ajuizou ação antes de ser executado.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id.
347457893
, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, conferindo-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação e reconhecer a validade da cobrança do crédito tributário contido na CDA n. 2017218226
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta omissão qualificada, sob o argumento de que o v. acórdão, ao reformar a sentença, teria deixado de apreciar o fundamento remanescente da defesa —
nulidade da CDA por vício de notificação administrativa
—, cuja devolução ao Tribunal de Justiça seria imposta pelo art. 1.013, § 2o, do CPC. Sustenta, ainda, contradição e obscuridade na aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628/DF.

Ocorre que a tese de nulidade da CDA por ausência de notificação pessoal do lançamento tributário foi expressamente apreciada e rejeitada pelo Juízo de primeiro

grau na sentença de Id. 318078421, que assentou que,
“em razão de a matéria dos autos exigir dilação probatória, visto que se discute eventual ausência de tentativa de notificação pessoal prévia no processo administrativo, é incabível a discussão em tela nessa via de cognição sumária”
, acrescentando, ainda, que
“a ausência de processo administrativo inviabiliza analisar, em fase de cognição sumária, a alegação do excipiente de ausência de notificação no processo administrativo, já que carece de dilação probatória”
. Não tendo sido objeto de recurso no momento oportuno, a referida matéria resta preclusa, sendo inadmissível sua rediscussão na presente via.

Quanto à alegada contradição e obscuridade na aplicação da modulação dos efeitos da ADI 4628/DF, o v. acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a controvérsia, consignando que
“a CDA n. 2017218226 refere-se a débitos cujos fatos geradores ocorreram em agosto de 2013, anteriormente ao marco temporal (19.2.2014), inexistindo ação judicial em curso à época da concessão da medida liminar”
(Id. 345120863).

O que se observa é mero inconformismo do embargante com a conclusão alcançada, pretendendo rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
PORT BRAZIL COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026